Tribunal: TJMT
Processo: 1034768-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034768-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAIR ANTUNES - CPF: 015.550.969-13 (APELADO), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NA DESCARGA. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. LEI No 11.442/2007. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO FINAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. A controvérsia envolve o atraso na descarga de carga, superior ao limite de cinco horas previsto no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. A apelante alega que a responsabilidade pela entrega da mercadoria cabia à transportadora e que o apelado não comprovou a comunicação prévia da chegada da carga. Em contrarrazões, o apelado sustenta que a comunicação foi devidamente realizada e que a
apelante
é a destinatária final da carga, devendo arcar com os prejuízos ocasionados pelo atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a
apelante
é responsável pelo pagamento da indenização por estadia em razão do atraso na descarga da mercadoria; (
ii
) estabelecer se houve comunicação prévia adequada da
chegada da carga, conforme previsto na Lei no 11.442/2007; e (
iii
) avaliar a possibilidade de redução do valor indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.442/2007, em seu art. 11, § 5o, fixa que o prazo máximo para carga e descarga é de cinco horas, contadas da chegada do veículo ao destino, após o qual é devida indenização ao transportador autônomo ou empresa de transporte de carga.

A responsabilidade pelo pagamento da indenização por estadia recai sobre o destinatário final da carga, que é responsável por assegurar o cumprimento das obrigações legais, incluindo a descarga tempestiva.

A alegação de que a responsabilidade pela entrega da mercadoria competia exclusivamente à transportadora é afastada, uma vez que a AMBEV, como destinatária final, deveria garantir a descarga da mercadoria dentro do prazo legalmente estabelecido.

A comunicação prévia da chegada da carga foi comprovada pelo apelado, e a ausência de contestação pela apelante no momento oportuno implica na impossibilidade de impugnação adequada dos fatos e documentos apresentados.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a responsabilidade do destinatário final pelo pagamento da estadia quando configurado atraso na descarga superior a cinco horas e devidamente comprovada a comunicação prévia.

O valor da indenização fixado na sentença está de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei no 11.442/2007, considerando o tempo excedente ao
prazo máximo de cinco horas para descarga, não havendo razão para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo pagamento da indenização por estadia, nos termos da Lei no 11.442/2007, recai sobre o destinatário final da carga quando configurado atraso superior a cinco horas na descarga.

A comunicação prévia da chegada da carga é requisito essencial para a configuração do direito à indenização, incumbindo ao transportador o ônus de sua comprovação.

A ausência de contestação oportuna pelo destinatário impede a impugnação adequada dos fatos apresentados pelo transportador, consolidando o direito à indenização quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007,
arts
. 11, § 1o e § 5o; CPC,
arts
. 336 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005035-87.2024.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AMBEV S.A.,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Alair Antunes, condenando a
a
pelante ao pagamento de R$ 17.352,36, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, com fundamento na Lei no 11.442/2007.

A apelante sustenta que o apelado não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Argumenta que a responsabilidade pela entrega da mercadoria competia à transportadora
Rondoveneza
, não havendo prova de que a Ambev tenha contratado os serviços do apelado, nem dado causa ao suposto atraso na descarga das mercadorias. Além disso, alega que o apelado não comprovou a comunicação prévia acerca do prazo para a entrega da mercadoria, exigida pelo art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, caso mantida a condenação.

Em contrarrazões, Alair Antunes sustenta que foi devidamente contratado pela empresa
Zanellato
e Torquatto Transportes Ltda. para transportar carga de malte em granel destinada à Ambev S.A. Alega que os veículos utilizados na entrega chegaram ao destino em 03/11/2017, às 11:11, e foram descarregados apenas em 06/11/2017, às 10:04, resultando em um atraso de 70 horas e 53 minutos, em flagrante desrespeito ao prazo máximo de cinco horas estabelecido pelo art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

Aduz que o atraso na descarga, além de não ter sido justificado, gerou dano material pelo tempo em que os caminhões ficaram retidos aguardando o desembarque da mercadoria, sendo legítima a condenação imposta. Argumenta ainda que o réu não apresentou contestação quando intimado, motivo pelo qual não pode utilizar a apelação como substituto da defesa inicial, nem juntar novos documentos em sede recursal.

Defende que a responsabilidade da Ambev decorre do fato de ser o destinatário final da carga, devendo, portanto, arcar com os prejuízos ocasionados pelo atraso. Afirma que foram cumpridos todos os requisitos legais, especialmente quanto à comunicação prévia, e que a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau deve ser integralmente mantida

(ID 275061367)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Voto (Preliminar)

Preliminarmente, o apelado argui que a apelação apresentada não deve ser conhecida, porquanto o réu deixou de contestar a demanda no momento oportuno, sendo, portanto,
considerado
revel
, utilizando-se do presente recurso como sucedâneo da defesa não apresentada no momento oportuno
,
configurando verdadeira tentativa de suprir sua inércia processual.

O art. 336 do Código de Processo Civil estabelece que a contestação deve ser apresentada no prazo legal, e a sua ausência implica os
efeitos da revelia previstos no art. 344 do mesmo diploma legal. Contudo,
a
revelia não induz o julgamento imediato da lide, sendo perfeitamente possível a apresentação de recurso contra a sentença, desde que o julgamento tenha se fundamentado em elementos que não dependem unicamente da contestação da parte ré.

No caso, ainda que a AMBEV não tenha apresentado contestação, a sentença foi proferida com base na interpretação da Lei no 11.442/2007 e na análise da responsabilidade pelo atraso na descarga da mercadoria. O recurso de apelação, portanto, não se limita a rediscutir matéria fática que deveria ter sido objeto de contestação, mas busca impugnar os fundamentos jurídicos que sustentam a condenação imposta.

Nesse sentido, o recurso de apelação não é utilizado como substituto da contestação, mas como meio adequado para discutir a adequação jurídica da sentença.

Assim, rejeito a preliminar
.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Voto (
Mérito
)

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da apelante, Ambev S.A., pelo pagamento de indenização ao apelado, Alair Antunes, em razão de suposto atraso na descarga de mercadoria transportada
(
malte em granel, ocorrida entre 03/11/2017 e 06/11/2017
)
, gerando direito à cobrança de estadia, nos termos da Lei no 11.442/2007.

O
art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 prevê que o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas será de cinco horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devida indenização ao transportador autônomo de carga (TAC) ou à empresa de transporte de carga (ETC).

Conforme mencionado na sentença, “
o autor chegou ao destino do frete em 03.11.2017 às 11:11 e descarregado somente em 06.11.2017 às 10:04, o que lhe ocasionou prejuízos na monta de R$ 5.853,90 à época, que atualizados perfazem a quantia de R$ 17.352,36, quantia que se mostra razoável, ante o cálculo apresentado nos moldes da Lei 11.442/2007
”, sustentando ainda que “
a
o estabelecer um prazo máximo de cinco horas, o legislador impôs limite temporal razoável para que o transportador não seja prejudicado em seu trabalho por atrasos alheios à sua responsabilidade, autorizando a cobrança de uma taxa de permanência em caso de descumprimento
”
.
Desse modo,
reconheceu a responsabilidade da AMBEV pelo atraso na descarga da mercadoria, fundamentando-se no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, que estabelece o prazo máximo de cinco horas para carga e descarga do veículo, a partir do qual se torna devida a indenização pela estadia, quando ultrapassado esse limite
(id 275061363)
.

A alegação de que a responsabilidade pela entrega da mercadoria competia exclusivamente à transportadora
Rondoveneza
não merece prosperar, uma vez que a apelante é a destinatária final da carga, recaindo sobre ela o ônus de assegurar o cumprimento das obrigações legais pertinentes, incluindo o pagamento de estadia, quando configurado atraso na descarga.

No que tange à comunicação prévia, a apelante sustenta que não houve a devida notificação sobre a chegada da carga. Entretanto, o
apelado
afirma
categoricamente que a comunicação foi realizada e que o destinatário já se encontrava aguardando para realizar a descarga
, conforme documentos anexados a inicial (id 275060923 e seguintes), de modo que
a apelante, ao deixar de contestar a demanda no momento oportuno, perdeu a possibilidade de impugnar adequadamente os fatos

narrados na inicial
e impugnar os documentos apresentados
, inclusive a alegada comunicação prévia.

A jurisprudência dos Tribunais tem se posicionado no sentido de que, cumprida a obrigação de comunicação prévia pelo transportador, e configurado o atraso superior a cinco horas na descarga da mercadoria, o destinatário é responsável pelo pagamento das diárias de estadia. Nesse sentido, o julgado a seguir é pertinente para reforçar a manutenção da sentença:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA CHEGADA DA CARGA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos inominados interpostos pelas reclamadas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de diárias de estadia, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.442,50, acrescido de correção monetária e juros legais. O reclamante alega atraso na descarga de carga transportada de Alta
Floresta-MT
para Itaituba-PA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) estabelecer se há prova suficiente para embasar a condenação ao pagamento
das diárias de estadia. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelo pagamento das diárias de estadia é solidária entre contratante, subcontratante e proprietário da carga, conforme o § 2o do artigo 5o-A da Lei no 11.442/2007, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva. O transportador tem o dever de comunicar previamente ao destinatário a chegada da carga, conforme o § 1o do artigo 11 da Lei no 11.442/2007. Não há nos autos prova suficiente de que o autor realizou a notificação prévia exigida por lei, ônus que lhe competia, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais orienta que a ausência de comprovação da comunicação inviabiliza a apuração do atraso no descarregamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo pagamento das diárias de estadia no transporte rodoviário de cargas é solidária entre contratante, subcontratante e proprietário da carga, conforme a Lei no 11.442/2007. O transportador deve comprovar a comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário para que se configure o atraso na descarga. A ausência de prova da notificação inviabiliza a cobrança de diárias de estadia, pois não há como precisar se
houve
atraso no descarregamento. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007,
arts
. 5o-A, §2o, e 11, §1o; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, Rel. Luís Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/10/2023. (N.U 1005035-87.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025)

Considerando que a comunicação prévia foi devidamente comprovada e que o atraso no descarregamento foi superior a cinco horas
, ,
torna-se evidente
a manutenção da sentença
.

Dessa forma, a tentativa da apelante de afastar sua responsabilidade pelo pagamento da indenização é insubsistente, uma vez que os requisitos legais para a cobrança da estadia foram adequadamente preenchidos.

Por fim, o pedido subsidiário de redução do valor indenizatório também não merece acolhimento, visto que a quantia fixada na sentença está devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável, especialmente quanto ao cálculo do tempo excedente ao prazo máximo de cinco horas para descarregamento da carga.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025